Tribunal: TJDFT
Processo: 0714222-48.2023.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL ADESIVO PROCESSO: 0714222-48.2023.8.07.0003 RECORRENTE: JAILMA MONTEIRO DE FARIAS RECORRIDA: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto na forma adesiva, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÕES. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO APELO POR FALTA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. CONTRATO DE ASSISTÊNCIA PARTICULAR À SAÚDE. NUTRIÇÃO PARENTERAL. PROCEDIMENTO AMBULATORIAL. INEXISTÊNCIA DE PRESTADOR CREDENCIADO. CUSTEIO DO TRATAMENTO A SER REALIZADO EM HOSPITAL INDICADO PELA AUTORA E PELO SEU MÉDICO. CABIMENTO. OFENSA A DIREITOS DE PERSONALIDADE NÃO CONSTATADA. COMPENSAÇÃO PECUNIÁRIA POR DANOS MORAIS. DESCABIMENTO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E EQUIVALENTE. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS MANTIDA. APELAÇÕES CONHECIDAS E DESPROVIDAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS. 1. Apelações interpostas contra a sentença que, em ação de conhecimento, julgou parcialmente procedentes os pedidos apresentados na petição inicial para condenar a operadora de plano de saúde ré a autorizar e custear, em cinco dias, o procedimento ambulatorial denominado nutrição parenteral no hospital indicado pela autora e seu médico. 2. Os argumentos expostos na apelação interposta pela autora sobre o pedido de compensação por danos morais e sobre a distribuição dos ônus sucumbenciais se dirigem especificamente contra a fundamentação da sentença, visando reformá-la em parte. Preliminar de inépcia por falta de dialeticidade recursal rejeitada. 3. Com base no art. 5o da Resolução Normativa n. 566/2022 da ANS, diante da inexistência de prestador credenciado para realizar o procedimento ambulatorial na região administrativa onde a contratante do plano reside, a operadora ré deve garantir o atendimento no hospital indicado pela autora e pelo médico que a assiste, localizado na área geográfica de abrangência do plano e nas proximidades da residência da parte. 4. Os prestadores credenciados apontados pelo plano em âmbito extrajudicial apenas realizariam a terapia nutricional em internação hospitalar, o que contrariaria o que foi indicado pelo médico e colocaria em risco a integridade da autora. Seria incabível prejudicar sua plena recuperação em razão das limitações ou deficiências da rede assistencial do plano de saúde, ou seja, pela falta de prestador credenciado que pudesse atender satisfatoriamente às suas necessidades. 5. O prestador indicado pela ré após o deferimento da tutela de urgência no Juízo de origem fica a 38 (trinta e oito) quilômetros de distância da região administrativa onde a autora reside, com tempo médio de percurso de 3h30 para ida e volta em transporte público. À luz dos princípios da boa-fé e da função social do contrato (arts. 421 e 422 do CC), além dos deveres jurídicos anexos, seria desarrazoado submetê-la a um longo e cansativo trajeto diário para acessar a terapia nutricional indispensável para a preservação de sua vida e sua saúde, tendo em vista a gravidade do caso. 6. Em razão da ilicitude da recusa do plano de saúde em fornecer, de forma tempestiva e adequada, o procedimento ambulatorial pleiteado, a sentença deve ser mantida no ponto em que impôs a obrigação de fazer. 7. Ainda que se considere indevida a negativa do procedimento, não houve demonstração de situação excepcional que ultrapasse o mero descumprimento contratual e que indique ofensa a direitos da personalidade (art. 5o, X, da CF e art. 12 do CC), motivo pelo qual o pedido de compensação pecuniária por danos morais não deve ser acolhido. Sentença mantida nesse aspecto. 8. Com base no art. 86, caput, do CPC, em razão da sucumbência recíproca e equivalente, ambas as partes devem arcar, na mesma proporção, com as custas processuais e os honorários advocatícios sucumbenciais. Ante a rejeição do pedido de indenização por danos morais, não houve sucumbência mínima da autora. Distribuição dos encargos sucumbenciais mantida. 9. Apelações conhecidas e desprovidas. Majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais (art. 85, § 11, do CPC e Tema Repetitivo n. 1.059/STJ). A recorrente aponta violação aos artigos 5o, inciso X, da Constitutição Federal, 12, 186, 389, 884, 927 e 944, todos do Código Civil, asseverando, em síntese, a procedência do pedido indenizatório por danos morais no caso dos autos. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Verifica-se que o recurso especial adesivo está prejudicado. Isso porque, interposto em sua forma adesiva, é certo que sua sorte fica condicionada à do recurso principal, nos termos do artigo 997, § 2o, inciso III, do Código de Processo Civil. Nesse sentido: “Conforme a jurisprudência do STJ, o recurso adesivo está subordinado ao recurso principal, assim, negado seguimento ao recurso especial principal, decisão da qual não se recorreu, inadmissível a pretensão de se determinar o prosseguimento do recurso especial adesivo independentemente do recurso especial principal” (AgInt no AREsp n. 1.718.073/SC, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 21/11/2023). Em igual sentido, confira-se também o AgInt no AREsp n. 2.479.164/MG (relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 14/3/2024). III– Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso especial adesivo. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012